Tribunal: TJMT
Processo: 0005964-34.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1007954-39.2019.8.11.0000
RECORRENTE: WILMA BALDISSERA
RECORRIDO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35264961), com pedido de tutela de urgência de caráter antecipativo, interposto por WILMA BALDISSERA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 32570475):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO EM ÂMBITO DOMICILIAR (“HOME CARE”) – NEGATIVA DE COBERTURA – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER SERVIÇOS/TRATAMENTOS NÃO CONTRATADOS – NEGATIVA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (“home care”), é lícita a negativa de custeio do referido tratamento, independentemente da aplicação do CDC à espécie, pois a interpretação de cláusulas de forma favorável ao consumidor não autoriza a modificação da relação contratual expressamente disposta.” (Ap. 1007954-39.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020)
Alega violação aos arts. 47 e 51, IV, do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que são nulas as cláusulas contratuais que excluam do âmbito de cobertura a modalidade de atendimento necessária ao efetivo tratamento de saúde.
Requer, ainda, o deferimento de tutela de urgência de caráter antecipativo, esclarecendo que “o periculum in mora está representado pela idade e, sobretudo, pelo estado de saúde da RECORRENTE que mesmo após quase três anos do ajuizamento da presente demanda ainda não viu instituído o tratamento necessário à manutenção da sua qualidade de vida.” (Id. 35264961, p. 12)
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, após a confirmação da sentença de improcedência do pedido de cobertura de tratamento domiciliar (“home care”) por este Sodalício, busca a Recorrente a obtenção de pronunciamento judicial inédito para determinar à parte contrária o fornecimento do referido tratamento domiciliar, sob pena de multa diária.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v